Tribunal: STF
Processo: HC 254920
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Viviane Isabel Nascimento contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem de ofício no HC 854.832/RJ, nos seguintes termos:  



    Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fl. 382 (e-STJ):



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VIVIANE ISABEL NASCIMENTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC 0059803-06.2023.8.19.0000).



    A paciente foi denunciada por suposta infração aos arts. 2° [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], § 2° [as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo], da Lei 12.850/2013 e 1°, caput [ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal] e § 4° [a pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual.], da Lei 9.613/1998.



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida.



    A defesa alega “violação do dever constitucional de enfrentar fundamentadamente as teses levadas a efeito no petitório de resposta à acusação (arts. 5°, inciso LV e 93, inciso IX, da CF) e nítido cerceamento de defesa” (e-STJ fl. 10).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para anular a Ação Penal 0255955-58.2022.8.19.0001, desde a decisão que deveria ter analisado concretamente as teses ventiladas na resposta à acusação, com determinação de retorno dos autos à juízo monocrático para que prolate novo decisum.



    Sem pedido liminar. As informações foram prestadas às fls. 396-399 e 400-453.



    Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 457-461).



    Intimada para se manifestar, a defesa noticiou que remanesce o interesse no julgamento desta impetração e informou ainda que “... atualmente o processo de origem encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais pela Paciente para que, em seguida, o magistrado profira sentença” (e-STJ fls. 469- 473).



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se: [...].



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: [...].



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, contudo, observo a presença de flagrante ilegalidade capaz de fundamentar a concessão de ordem de ofício.



    Extrai-se dos autos que a Defesa fez uma série de requerimentos probatórios em sua resposta à acusação, conforme é possível observar às e-STJ fls. 302-318 (itens IV.1 a IV.5 da petição).



    No entanto, ao analisá-las, em sede de embargos de declaração, o Magistrado de primeira instância se restringiu à afirmação de que:



    [...] a prova é dirigida ao magistrado, que a examina dentro do princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 155 do CPP. Com efeito, o juiz pode, justificadamente, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que haja qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos exatos termos do § 1º do art.400 do CPP. Neste contexto, o juiz não está obrigado a autorizar a produção de todas as provas destinadas a consubstanciar a tese defensiva do réu, inserindo-se a necessidade de realização de diligências no poder discricionário do julgador. Hipótese em que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo magistrado, de diligências inúteis ao deslinde dos fatos e, ainda, que redundariam em protelação do feito, como no caso em questão [...] (e-STJ fls. 29-30).



    Verifica-se que o Magistrado afirmou que as inúmeras diligencias solicitadas pela defesa seriam “inúteis”. No entanto, em momento algum demonstrou os motivos pelos quais elas seriam inúteis. Ao contrário, somente disse que não precisaria de tais diligências para o deslinde dos fatos, o que significa dizer que o que foi produzido (leia-se, somente pelo Ministério Público) é suficiente para tal.



    Ocorre que, se a defesa entende que existem informações que precisam ser esclarecidas para verificar, por exemplo, se houve respeito à cadeia de custódia, para verificar a licitude ou ilicitude de determinada prova e etc., não é idôneo ao Magistrado afirmar simplesmente que são diligências inúteis, pois desnecessárias ao deslinde da causa, pois essas diligências podem indicar a existência de proibições de prova e, por consequência, redundar no desentranhamento de provas ilícitas.



    Nesse cenário, de duas uma, ou o Magistrado deveria indicar que as informações requeridas pela defesa a respeito da cadeia de custódia, da licitude e da completude da juntada das provas foi cumprida nos autos ou deveria deferir e determinar o cumprimento das diligências.



    O juízo de inutilidade de uma prova poderia recair, por exemplo, por um pedido de oitiva de uma testemunha que diria algo que já está demonstrado por documentos ou pela expedição de um ofício cuja resposta traria informação já constante dos autos. Porém, não há como afirmar que as diligências que trarão informações que podem gerar proibições de prova são inúteis, pois desnecessárias para o “deslinde dos fatos”.



    Em última instância, o que a defesa está dizendo é que o deslinde dos fatos pode estar sendo feito com provas proibidas, pois ilícitas, no processo penal brasileiro.



    Sendo assim, a fundamentação do Magistrado de primeira instância não foi idônea para negar a realização das diligências probatórias requeridas.



    Confirmando essa conclusão, o Procurador de Justiça apresentou parecer no habeas corpus no Tribunal favorável à concessão da ordem para que o Magistrado analisasse motivadamente a pertinência das diligências requeridas pela defesa (e-STJ fl. 341).



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, ao examinar a questão, afirmou:



    [...]. A matéria demandaria, realmente, uma profunda investigação na prova, o que só pode ser feito no andamento do procedimento judicial, se após a prova oral colhida ficar constatada alguma incongruência no tocante aos dados extraídos dos telefones interceptados e, como tal, sejam especificamente indicados no momento próprio, pela defesa... Aliás, toda a operacionalidade poderá ser indagada aos delegados que ainda irão depor e à vista dos seus depoimentos, com certeza, nenhuma dúvida resultará, e se houver dará campo para aplicação do art. 402 do Código de Processo Penal.... Após a prova oral, poderão, realmente, surgir dúvidas quanto aos documentos trazidos pelo Ministério Público e a forma da obtenção, o que então permitia pedido de diligências complementarem pelos impetrantes (art. 402 do CPP) [...] (e-STJ fls. 355-361).



    Portanto, o que disse o Tribunal foi que as diligências requeridas pela defesa poderiam ser objeto de análise após a produção da prova oral, caso se constatasse que alguma dúvida ainda permanecia.



    Em consulta à origem, foi possível verificar que o processo se encontra exatamente nesta fase, ou seja, a instrução foi encerrada e as partes apresentaram alegações finais, estando conclusos para prolação de sentença desde 24/04/2024.



    Sendo assim, para cumprir com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV, da CF), especialmente o contraditório diferido nos meios de prova excepcionais utilizados ao longo dessa investigação, deve o magistrado instrutor de primeira instância, antes de prolatar a sentença e sem que implique em qualquer nulidade, reexaminar todos os pedidos de diligências feitos pela defesa na resposta à acusação (itens IV.1 a IV.5 da petição) para ou justificar porque a informação não é mais necessária, indicando onde ela se encontra nos autos, ou determinar a realização da diligência. Posteriormente, findas as diligências, abrir nova vista às partes para complementarem seus memoriais.



    Ressalte-se que, por se tratar de diligências solicitadas pela defesa, não há que se falar em excesso de prazo na manutenção das prisões preventivas eventualmente decretadas nos autos.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo, mas concedo parcial ordem de ofício para determinar que o Magistrado de primeira instância, antes de prolatar a sentença e sem implicar em nulidade dos atos anteriormente praticados, reexamine todos os pedidos de diligências feitos pela defesa na resposta à acusação (itens IV.1 a IV.5 da petição) para ou justificar porque a informação não é mais necessária, indicando onde ela se encontra nos autos principais, ou determinar a realização das diligências necessárias. Posteriormente, findas as diligências, deve abrir nova vista às partes para complementarem seus memoriais.



    Comunique-se, com urgência, o teor dessa decisão ao Tribunal e ao juízo de origem. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Ante o exposto, para evitar um tumulto processual e à vista dos novos elementos aqui expostos; à vista do incorreto cumprimento e desobediência ao determinado na decisão monocrática; à vista da violação do princípio constitucional da dues process of law; à vista da violação do direito de contraditório e ampla defesa, requer a paciente, se digne V. Exa. em dar Provimento ao presente writ, ainda que de oficio, superando a Sumula 691 deste Supremo, para reconhecendo dos mesmos fundamentos do Habeas Corpus 854.832/RJ determinar o reinicio da instrução e apresentação de nova resposta a acusação.



    Alternativamente, requer-se: A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital/RJ que profira nova decisão, analisando de forma fundamentada não só os pedidos de diligências probatórias formulados pela defesa na resposta à acusação, nos termos da decisão monocrática proferida nos presentes autos, mas também as 7 (sete) teses preliminares defensivas ali aventadas, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 397 do CPP, garantindo à paciente o direito de realização de novas provas advindas e conhecidas dos elementos obtidos no cumprimento do decisum do E. Superior Tribunal. (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem de ofício no HC 854.832/RJ (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGA-LIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FA-CHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível verificar que a decisão impugnada foi publicada em 5/6/2024 e, por não ter havido interposição de agravo regimental, transitou em julgado em 11/6/2024. Entretanto, somente em 11/4/2025, a defesa impetrou o presente habeas corpus (doc. 141).  



    É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre a publicação, no STJ, da decisão impugnada e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator